Tribunal: STF
Processo: RE 1428668
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transportes Pesados Itajaí Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    Admite-se ação rescisória para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. No julgamento de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS tem efeitos a partir de 15mar.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a coisa julgada revela-se como proteção máxima da segurança jurídica e da certeza do direito, como instrumento de estabilidade da ordem jurídica, não podendo ser modificada, mesmo que o Supremo venha a consolidar seu entendimento em sentido contrário à decisão transitada em julgado.



    Assevera que, para a desconstituição de coisa julgada, é necessário o ajuizamento de ação rescisória fundada em sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, e desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não ocorreu nos autos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A invocação do princípio constitucional dos limites da coisa julgada, como na hipótese, foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º/8/2013) 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    2. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



     3. O STF, no exame do RE 574.706 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69), firmou entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 883.399, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/9/2018)



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.421.579 AgR, Segunda Turma, Redator para o Acórdão ministro Edson Fachin, DJe 24/5/2023)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, uma vez que a jurisprudência do Supremo entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória situa-se, também, no âmbito infraconstitucional:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.637 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 857.005 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/2015)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente